Tribunal: TJDFT
Processo: 0747024-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747024-74.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA AUGUSTO DUARTE PACIENTE: LETÍCIA SANTOS DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LETÍCIA SANTOS DE LIMA, presa preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Sérgio Rocha (ID 65828859). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se informações e, em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator